Tribunal: TJBA
Processo: 8010651-50.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010651-50.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO YU MATSUMOTO

APELADO: RICARDO RODRIGUES SILVA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO YU MATSUMOTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE CONTRAPERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DO ART. 59 DO CP E ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO PATAMAR MÁXIMO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PERDIMENTO DE BEM. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DECRETAR O PERDIMENTO DO BEM UTILIZADO NA PRÁTICA CRIMINOSA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defesa do réu e pelo Ministério Público, irresignados com a respeitável sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou o réu pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tendo sido indeferido o pedido de contraperícia e mantida a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas sob julgamento são: a. Se o indeferimento da contraperícia ao laudo toxicológico configura cerceamento de defesa e nulidade processual; b. Se a prova dos autos é insuficiente para a condenação do Réu pelo crime de tráfico de drogas, apta a ensejar sua absolvição; c. Se a quantidade de droga e a forma de acondicionamento são, por si só, suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); d. Se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o fechado, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e. Se o perdimento do veículo utilizado no transporte da droga é medida cabível; f. Se o patamar da minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços); g. Se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado no regime aberto; h. Se o Réu tem direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminarmente, o magistrado de primeiro grau, ao indeferir a produção de nova prova pericial, fundamentou sua decisão na ausência de demonstração da necessidade do referido meio probatório, considerando as alegações genéricas da defesa e a validade do laudo oficial. Conforme dispõe a legislação processual penal, o juiz possui a prerrogativa de indeferir, de forma fundamentada, diligências que repute impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme o artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal. No presente caso, o indeferimento foi devidamente motivado, não havendo elementos concretos que demonstrem qualquer prejuízo à defesa em razão da ausência de contraperícia. O laudo pericial foi elaborado por órgão técnico oficial, por perito habilitado e em conformidade com as metodologias aceitas pelo ordenamento jurídico, não se configurando qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa. Destarte, rejeita-se a preliminar arguida.

No mérito, impõe-se analisar os recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público.

O recurso defensivo busca, primordialmente, a absolvição do réu por insuficiência de provas, sustentando a fragilidade probatória quanto à autoria e materialidade delitivas, além de requerer, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo, a fixação do regime inicial aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade. Quanto à absolvição, a análise do conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos agentes da Polícia Rodoviária Federal que efetuaram a abordagem, a apreensão da expressiva quantidade de 40 kg de cocaína, a forma de acondicionamento da droga em tabletes ocultos no painel do veículo, bem como o comportamento suspeito e contraditório do réu durante a fiscalização, são elementos robustos e harmônicos que demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas. A versão apresentada pelo acusado, de desconhecimento da substância ilícita, revela-se inverossímil e dissociada do acervo probatório, caracterizando, no mínimo, a figura da cegueira deliberada, com a assunção do risco de produzir o resultado proibido pela norma penal. Assim, o pleito absolutório não merece acolhimento.

No que concerne à dosimetria da pena, a Defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo de 2/3, argumentando que a quantidade de droga apreendida não poderia ser utilizada para afastar a minorante. Contudo, conforme a orientação jurisprudencial reiterada, a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias do caso concreto, como o modus operandi de ocultação e acondicionamento em tabletes, são fatores idôneos a justificar a modulação da fração de redução, afastando-se o patamar máximo. A sentença fundamentou a aplicação da fração mínima (1/6) com base na expressiva quantidade de entorpecente apreendido, circunstância que extrapolou os limites ordinários do tipo penal, evidenciando maior gravidade concreta da conduta. Não há que se falar em bis in idem, pois a quantidade de droga foi considerada na fixação da pena base e, posteriormente, para modular a fração do redutor de forma proporcional. O regime inicial semiaberto, fixado na sentença, mostra-se adequado ao quantum da pena e às circunstâncias judiciais ponderadas, não havendo que se cogitar em regime aberto. O pedido de recorrer em liberdade também não merece prosperar, uma vez que permanecem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva.

No que tange ao recurso interposto pelo Ministério Público, a tese de afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida e o acondicionamento da substância seriam impeditivos à concessão do “tráfico privilegiado”, não merece prosperar. Conforme já assinalado, a quantidade de entorpecentes, embora elevada, aliada à forma de acondicionamento, isoladamente, não se revelam suficientes para afastar a incidência da causa de diminuição de pena, porquanto não bastam para indicar a dedicação do acusado a atividades ilícitas de forma habitual ou a integração em organização criminosa, exigindo-se elementos concretos que demonstrem tais circunstâncias. Assim, a decisão de primeiro grau que aplicou a minorante em 1/6 mostra-se adequada.

Quanto ao pleito ministerial de fixação do regime inicial fechado, não lhe assiste razão. Embora a pena aplicada seja de 05 (cinco) anos de reclusão, o regime inicial semiaberto, fixado na sentença, mostra-se adequado ao quantum da pena e às circunstâncias judiciais ponderadas, em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal. A mera existência de circunstância judicial desfavorável, de modo pontual, por si só, não impõe a fixação de regime mais gravoso, especialmente quando a pena não excede 8 (oito) anos e o réu é primário, como no presente caso. Assim, a manutenção do regime prisional semiaberto, conforme a decisão de primeiro grau, revela-se correta e proporcional.

Acolhe-se o pedido de perdimento do veículo em favor da União. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o automóvel foi utilizado como instrumento essencial para a prática do crime de tráfico de drogas, servindo para o transporte de grande quantidade de cocaína, que estava acondicionada em um compartimento oculto em seu painel. Não há registro, nos autos, de pedido de restituição do bem por parte do terceiro que teria contratado o réu, nem a comprovação de que o uso para a prática criminosa é circunstância alheia ao conhecimento do proprietário.

Logo, a incidência do regramento Constitucional previsto no art. 243, parágrafo único, se mostra impositiva.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, verifica-se que ambos os recursos de apelação devem ser conhecidos, com provimento parcial do apelo Ministerial, apenas para garantir o confisco do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Com base nos fundamentos expostos, a Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhece ambos os recursos de apelação, com provimento parcial do apelo Ministerial, apenas para garantir o confisco do bem apreendido. Negado provimento ao recurso da defesa.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de contraperícia quando o laudo oficial, realizado por perito competente e por metodologia aceita, não apresenta vícios demonstrados objetivamente, e a defesa não comprova prejuízo concreto. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida, por si sós, não são elementos suficientes para afastar o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 3. A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado deve considerar a quantidade da droga, entre outras circunstâncias, para além da primariedade e dos bons antecedentes, desde que não configure bis in idem. 4. A presença de uma circunstância judicial negativa não é suficiente para alterar o regime de cumprimento da pena. 5. O veículo comprovadamente utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas deve ser objeto de perdimento em favor da União, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 6. A negativa do direito de recorrer em liberdade se mantém quando persistem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar."

Dispositivos relevantes citados: Art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal; Arts. 33, 59 e 91, II, "a", do Código Penal; Arts. 312, 386, VII, e 400, § 1º, do Código de Processo Penal; Arts. 33, § 4º, e 42 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência Relevante: STF. Plenário. RE 638491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/5/2017 (Repercussão Geral - Tema 647) (Info 865).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n. 8010651-50.2024.8.05.0146, oriunda da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO, tendo, como Apelantes RICARDO RODRIGUES SILVA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER os recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e por RICARDO RODRIGUES SILVA e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso ministerial, decretando a perda em favor da União do veículo utilizado para o transporte da droga, conforme qualificação dos autos originários, reformando-se a sentença de primeiro grau apenas nesse ponto. NEGADO PROVIMENTO ao recurso do réu. Sentença mantida nos demais termos.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator Substituto